Tribunal: TJSP
Processo: 2023503-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde – Decisão agravada que, em antecipação de tutela, determinou o custeio integral de órtese (capacete) indicada para dar assimetria craniana a criança com pagliocefalia posicional – Recurso da ré - Presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC – Decisão mantida – Agravo interno prejudicado.

Recurso não provido